Tribunal: TJSP
Processo: 1005010-18.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSOCIAÇÃO. DENÚNCIA DE VENDA DE BEBIDAS COM DATA DE VALIDADE ULTRAPASSADA. IRRELEVANTE A AUTORIA DA DENÚNCIA. A ENTIDADE SUBMETE-SE À FISCALIZAÇÃO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS. O COMUNICADO AOS ASSOCIADOS IMPUTANDO RESPONSABILIDADE À AUTORA VISOU A DENEGRIR A IMAGEM DA ASSOCIADA. RETRATAÇÃO E DANO MORAL MANTIDOS. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA. RECURSO NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSOCIAÇÃO. DENÚNCIA DE VENDA DE BEBIDAS COM DATA DE VALIDADE ULTRAPASSADA. IRRELEVANTE A AUTORIA DA DENÚNCIA. A ENTIDADE SUBMETE-SE À FISCALIZAÇÃO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS. O COMUNICADO AOS ASSOCIADOS IMPUTANDO RESPONSABILIDADE À AUTORA VISOU A DENEGRIR A IMAGEM DA ASSOCIADA. RETRATAÇÃO E DANO MORAL MANTIDOS. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. associação. Denúncia de venda de bebidas com data de validade ultrapassada. Irrelevante a autoria da denúncia. Exercício regular do direito. A associação submete-se ao controle e à fiscalização das autoridades administrativas, sobretudo das sanitárias. O comunicado aos associados de que fora a autora a denunciante visou evidentemente denegrir sua imagem perante os demais integrantes do clube. Pedidos de retratação e de indenização pelo dano moral procedentes. Indenização fixada com proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção.
Recurso não provido.